Tribunal: TJBA
Processo: 8002034-42.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002034-42.2023.8.05.0080 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): ANDRE NIETO MOYA APELADO: LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA QUESTÃO DECIDIDA PELO TRIBUNAL. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Ausentes os vícios listados no art. 1.022 do CPC, não merecem acolhimento os embargos de declaração que pretendem rediscutir questão já decidida pelo Tribunal. 2. Embargante que não logrou êxito em demonstrar qualquer vício a ensejar a revisitação do acórdão embargado. 3. Na esteira do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para decidir. 4. A contradição que autoriza a oposição de embargos é a intrínseca, que se manifesta quando determinada parte da decisão contraria outro trecho dela própria. Quando a decisão contraria as alegações da parte ou a prova por ela produzida, tem-se o mero inconformismo com o julgamento, que não autoriza a oposição de embargos e que deve ser impugnado, se for o caso, por meio de recurso vertical. Embargos declaratórios que se rejeitam. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8002034-42.2023.8.05.0080, em que é embargante o BANCO BRADESCO S/A e em que é embargado LUIZ CARLOS RODRIGUES DE SOUZA JUNIOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos da certidão de julgamento. Salvador, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita Relator Procurador de Justiça